Tribunal: TJPA
Processo: 0805415-61.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805415-61.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: M. V. R. D. S.

REPRESENTANTE: JHENNIKA RIBEIRO CONCEICAO

AGRAVADO: UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805415-61.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA CÍVIL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE:
M. V. R. D. S., representada por JHENNIKA RIBEIRO CONCEIÇÃO

DEFENSOR PÚBLICO: RILKER MIKELSON DE OLIVEIRA VIANA

AGRAVADO:
UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS:
CLEITON APARECIDO SOARES DA CUNHA – OAB/PI 6673
,
IGOR MELO MASCARENHAS – OAB/PI 4775-A
,
VICTOR DE CARVALHO RUBEN PEREIRA – OAB/PI 12071
,
CAIO ALMEIDA MADEIRA CAMPOS – OAB/PI 6461
e
LETICIA REIS PESSOA – OAB/PI 14652-A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM. TRATAMENTO COM EQUOTERAPIA. DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DENTRO DA REDE CONVENIADA. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.

1.

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar para
custeio de sessões de equoterapia;

2.

A questão em discussão consiste em verificar
se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para o custeio de sessões de equoterapia para tratamento de
Transtorno do Espectro do Autismo (CID-11: 6A02);

3.

Presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência para o custeio de tratamento de equoterapia;

4.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
Em juízo de probabilidade, cabe ao plano de saúde custear o tratamento com equoterapia para o paciente portador de Transtorno do Espectro do Autismo.”.

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 300 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023; REsp n. 2.043.003/SP, Terceira Turma, DJe de 23/3/2023; AgInt no AREsp n. 2.389.262/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023;
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801533-62.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/06/2021; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804624-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/06/2023; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819118-93.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Digital, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por
M. V. R. D. S.
, representada por JHENNIKA RIBEIRO CONCEIÇÃO, objetivando a reforma da decisão interlocutória de Id. 87955493 dos autos do processo originário nº 0803077-30.2023.8.14.0028, que deferiu a liminar na Ação de Obrigação de Fazer movida por si contra a UNIMED TERESINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, apenas para determinar que a Agravada/Ré garanta o custeio do EXAME SNP ARRAY para a Agravante/Autora, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mas indeferiu o custeio de sessões de equoterapia ante a ausência de probabilidade do direito.

Nas razões recursais de Id. 13495420, a Agravante sustenta a necessidade de disponibilização de sessões de equoterapia receitada por médica neuropediatra para o tratamento de criança diagnosticada com autismo para melhoria de atraso no desenvolvimento e na vida social, conforme laudo/relatório juntado aos autos. Ao final, pugna pelo afastamento da decisão interlocutória para determinar o fornecimento ou custeio do tratamento de equoterapia, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em decisão de Id. 13800885, a magistrada que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, concedeu efeito suspensivo para determinar que a Agravada garanta a autorização/custeio de sessões de equoterapia
,
sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 30.000,00.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 14811734).

Em parecer, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 15176472).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o Relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Instrumento, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que, neste recurso, não se está a discutir o mérito da pretensão formulada na Ação de Obrigação de Fazer, mas tão somente o acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, ou seja, se presentes os requisitos do art. 300 do CPC, que são a probabilidade do direito e o perigo de dano.

No caso, a Agravante foi diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (CID-11: 6A02), tendo sido indicado por médica neuropediatra tratamento de equoterapia para ajudar no seu desenvolvimento (Id. 87776399).

Nesse contexto, ressalte-se, por oportuno, que, conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça, é descabida a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente caso haja indicação médica, ainda que sem previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, visto que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento (nesse sentido: AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023).

Quanto ao embate sobre o rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, por meio da Resolução Normativa nº. 539/2022 alterou a Resolução Normativa nº 465/2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento. Dispõe a Resolução: “
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.”

Assim, considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde e sendo a equoterapia indicada no presente caso como método eficiente de reabilitação da Autora/Agravante, há de ser coberta pela operadora de plano de saúde.

Destaco o entendimento recente do STJ;

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA.
EQUOTERAPIA
E MUSICOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA
.
1. Ação de obrigação de fazer, ajuizada em razão de negativa de custeio de tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA).
2. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).
3. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.
4.
No tocante à equoterapia, esta Corte já considerou que, "Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica"
(REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023).
5. A musicoterapia foi incluída à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde, que visa à prevenção de agravos e à promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada para o cuidado continuado, humanizado e integral em saúde (Portaria n. 849, de 27 de março de 2017, do Ministério da Saúde), sendo de cobertura obrigatória no tratamento multidisciplinar, prescrito pelo médico assistente e realizado por profissional de saúde especializado para tanto
(REsp n. 2.043.003/SP, Terceira Turma, DJe de 23/3/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. NEGATIVA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA.
MODIFICAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do EREsp 1.889.704/SP, em 08/06/2022, embora tenha fixado a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 4.
Superveniência de normas regulamentares de regência e de determinações da ANS que tornaram expressamente obrigatória a cobertura de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo do transtorno do espectro autista (TEA).
5. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 6. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.389.262/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Nessa esteira é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE MENOR DE IDADE. INDICAÇÃO DE TERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT E EQUOTERAPIA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC). ROL EXEMPLIFICATIVO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Presentes, in casu, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), deve-se conceder a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300.

2. De rigor manter a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde a custear as terapias conforme prescrito pelo médico responsável pelo agravado, sendo certo que a recusa ao tratamento indicado é indevida.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que cabe aos planos de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica prescrita por profissional habilitado a ser utilizada no tratamento da enfermidade prevista.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801533-62.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTOS THERASUIT, RTA, ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA, CONCEITO BOBATH, CUEVAS MEDEK, QUE INCLUEM FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, HIDROTERAPIA E
EQUOTERAPIA
. ALEGAÇÃO DO REQUERIDO DE QUE O ROL DA ANS É TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA – ANS Nº 465 PARA CONCESSÃO DE TERAPIAS ILIMITADAS PARA PORTADORES DO TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. COBERTURA DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804624-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/06/2023
) (grifei)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. PACIENTE PORTADOR DA SÍNDROME DE DOWN - (CID10:Q90), PRESCRIÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. MÉTODO PEDIASUIT, CARÁTER EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DOS OUTROS MÉTODOS FISIOTERAPÊUTICOS REQUERIDOS (
MÉTODO BOBATH, REEDUCAÇÃO TÓRACO-ABDOMINAL (RTA), HIDROTERAPIA, MUSICOTERAPIA,
EQUOTERAPIA
, ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA, FONOAUDIOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA.),
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A operadora de plano de saúde é obrigada a arcar com o tratamento para as doenças que envolvam o tratamento dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o
transtorno decorrente do segurado,
portador da Síndrome de Down - (CID10:Q90).

2 - Excepciona-se, contudo, da regra o custeio do Método PediaSuit,

pelos planos de saúde, mesmo após a vigência da Lei n. 14.454/2022, por ser considerado experimental e por demandar órteses não ligadas a ato cirúrgico (art. 10, I e VII, da Lei nº 9.656/1998). Precedentes do STJ.

3 - Conhecimento e provimento parcial do recurso de Agravo Interno, para reformar a decisão agravada, revogando a parte que obriga o custeio do tratamento através do
PediaSuit,
mantendo, contudo, os outros métodos terapêuticos postulados na inicial, como: (
Método Bobath, Reeducação Tóraco-Abdominal (RTA), Hidroterapia, Musicoterapia,
Equoterapia
, Atividade Física Adaptada, Fonoaudiologia e Neuropsicologia).

(
TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819118-93.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/07/2024
).

Nesses termos, seguindo essa linha de raciocínio, a autora/agravante demonstrou presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos que, a teor do art. 300, autorizam o Juiz a prestar a tutela de urgência, portanto, merece reforma a decisão de primeiro grau que a indeferiu, para determinar que a parte ré garanta a autorização/custeio de sessões de equoterapia
para tratamento de
Transtorno do Espectro do Autismo da parte agravante.

Quanto ao
periculum in mora
, a demora no início do tratamento da Autora/Agravante prescrito pela médica neuropediatra que está acompanhando o caso implica no atraso de seu desenvolvimento
e na vida social.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém – PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 29/10/2024